Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-77.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Compra e venda em loja virtual. Produto (micro-ondas) não entregue pelas Corrés. Ação de restituição de valores pagos, cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência, condenando solidariamente as Corrés na devolução do valor despendido e danos morais. Recurso apresentado por uma das Corrés, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o

Ementa:
Apelação. Compra e venda em loja virtual. Produto (micro-ondas) não entregue pelas Corrés. Ação de restituição de valores pagos, cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência, condenando solidariamente as Corrés na devolução do valor despendido e danos morais. Recurso apresentado por uma das Corrés, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de seu portal ser utilizado como vitrine para terceiros anunciarem seus produtos. Inocorrência. Serviço de venda de produtos em portal que integra a cadeia de consumo, devendo ambas as Corrés responderem de forma solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Consumidor que efetuou a compra no portal de vendas, justamente motivado por ser empresa do setor varejista de grande porte, acreditando que seria bem atendido. Produto adquirido em promoção de "Black Friday" com promessa de entrega em até 23 dias úteis. Ausência da entrega após meses de espera, havendo a retenção do valor no sistema interno de uma das Corrés com a possibilidade de gasto exclusivamente em seu portal de vendas, através da modalidade de "vale compras". Retenção de valores que ofende o art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor. Conjunto probatório contundente no sentido de que as Corrés ofereceram o produto em seu portal de vendas sem haver a certeza da disponibilidade, violando também o art. 30 do CDC. Constatada a indisponibilidade em estoque não poderia ser postergada por meses a entrega. Corrés que deram causa a todo o desgaste do consumidor. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Consumidor que ficou sem o produto e sem a quantia dispendida por mais de um ano. Dano moral configurado. Valor arbitrado que merece redução, sob pena de enriquecimento ilícito para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedido de redução das astreintes que não comporta acolhimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.